Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Processo no: 0708986-11.2020.8.07.0007 ApCrim Apelante: LIBIA BARBOSA DA SILVA Apelado: HUMBERTO ALVES BENTO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de recurso de apelação interposto pela querelante LIBIA BARBOSA DA SILVA (ID 68131546), em face de r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Águas Claras, que absolveu o querelado Humberto Alves Bento, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 68131541). Inconformada, a querelante interpôs recurso de apelação (ID 68131546), nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, com apresentação das razões perante a 2a Instância, conforme o art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. O referido recurso foi recebido, ID 68131547. Entretanto, intimada a apresentar as razões (ID 68207131), quedou-se inerte, conforme certidão da Secretaria da Terceira Turma Criminal (ID 6814598). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do apelo (ID69203015). É o relatório. Passo aos fundamentos. Conforme dispõe o art. 600 do Código de Processo Penal, assinado o termo de apelação, o apelante terá o prazo de 8 dias para oferecer as razões. A apelante interpôs apelação no dia 23 de setembro de 2024 (ID 68131546), sendo que a publicação de vista para apresentar as razões ao recurso foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, no dia 3 de fevereiro de 2025 (segunda feira), considerando como publicada no dia útil seguinte ao da disponibilização (4 de fevereiro de 2025). A Secretaria da Terceira Turma Criminal certificou no ID 68714598 o transcurso in albis do prazo para a querelante se manifestar, ocorrido em 12 de fevereiro de 2025. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Diante do expendido, verifico que a querelante intimada para apresentação das razões recursais quedou-se, todavia, inerte, sem qualquer justificativa para sua omissão, desistiu tacitamente em dar prosseguimento ao presente recurso de apelação. Assim sendo, evidenciada a perda superveniente de interesse recursal pela querelante, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno desta Corte. Sobrevindo trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator